Tribunal: TJSP
Processo: 2184832-76.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AÇÃO RENOVATÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - EVENTUAL QUESTÃO LEVANTADA PELO SUBSTABELECENTE QUANTO À VERBA HONORÁRIA DEVE SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO -EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ALEXANDRE ACOLHIDOS PARA EXCLUSÃO DO POLO ATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MAXISHOP ACOLHIDOS PARA SUPRIR

Ementa:
AÇÃO RENOVATÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - EVENTUAL QUESTÃO LEVANTADA PELO SUBSTABELECENTE QUANTO À VERBA HONORÁRIA DEVE SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO -EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ALEXANDRE ACOLHIDOS PARA EXCLUSÃO DO POLO ATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MAXISHOP ACOLHIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RAPHAEL REJEITADOS